Tribunal: CARF
Processo: 14751.003138/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.003138/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.869 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
NISHINA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. CFL 38.
Constatado descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação
previdenciária, é procedente o lançamento da respectiva multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 31/12/2008 e
consignado Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.190.278-9 – CFL 38 - valor total de R$
12.548,77 – com fulcro em descumprimento de obrigação acessória consubstanciada em deixar a
empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da
previdência social, o serventuário da justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o sindico ou
seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas
na Lei n. 8.212/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira),
conforme discriminado no relatório fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.003138/2008-48
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.869 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.003138/2008-48

Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 27/07/2010, a
Impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 19/08/2010, questionando
apenas o valor da multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Do juízo de admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à análise.
Do mérito
Por bem contextualizar este contencioso, resgato o relatório da decisão recorrida:
Conforme Relatório Fiscal da Infração, fl. 06, em ação fiscal na empresa acima
identificada houve apresentação deficiente da Escrituração Contábil, livros Diário e
Razão, dos exercícios de 2005 e 2006, seja em relação à omissão de informação na
contabilidade quanto a não contabilização das remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados informados em folha de pagamentos de salários e
dos pagamentos informados na Declaração de imposto de Renda da Pessoa Jurídica -
DIPJ, a título de lucros, em nome dos sócios gerentes Milton Hiroshi Nishina e Maria
das Graças Dantas Lima; seja em relação à duplicidade dos lançamentos contábeis das
receitas das notas fiscais de serviços no. 251 a 256 e 258 a 260; seja em relação a não
preencher as formalidades legais quanto a não assinatura da Demonstração de Resultado
do Exercício e do Balanço Patrimonial pelo representante legal e pelo contador.
Tais condutas foram consideradas infração ao disposto nos §§ 2° e 3° do art. 33 da Lei
8.212, de 24/07/1991, o que motivou a lavratura do auto de infração (AI) 37.190.278-9,
cadastrado no sistema de protocolo do Ministério da Fazenda (COMPROT) sob o
número 14751.003138/2008-48.
A multa foi aplicada no valor de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito
reais e setenta e sete centavos), com base nos arts. 92 e 102 da Lei 8.212/91,
combinados com o art. 283, II, T, e com o art. 373, ambos do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999, atualizado o
valor da multa em face do art. 8.°, VI, da Portaria Interministerial MPS/MF n.° 77, de
11/03/2008, publicada no Diário Oficial da União de 12/03/2008.
Cientificada da lavratura em 31/12/2008, fl. 66, a Autuada apresentou impugnação em
02/02/2009, fls. 69/73, alegando, em síntese, que, mesmo não sendo reincidente, teve
lavrada contra si multa com valor superior ao previsto no inciso II do art. 283 do RPS, o
que contraria o art. 292, I, do próprio Regulamento.
Sendo assim, a multa deveria ser retificada para o valor mínimo: R$ 6.369,73 (seis mil,
trezentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos).
No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela improcedência da
impugnação e manteve o crédito tributário.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.869 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.003138/2008-48

Perante a segunda instância, a Recorrente limita-se a reproduzir os mesmos
argumentos aduzidos em sede de impugnação, sem aduzir novas razões de defesa perante a
segunda instância, razão pela qual confirmo e adoto as razões de decidir da DRJ, forte no art. 57,
§ 3o., do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto n.° 70.235/1972 e cumpre os requisitos para ser conhecida.
No mérito, o art. 92 da Lei 8.212/91 traz a previsão de multa pelo descumprimento de
qualquer dispositivo da 8.212 para o qual não haja previsão de multa específica:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não-haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
O valor mínimo do art. 92, assim como todos os demais valores expressos em moeda
corrente na Lei 8.212/91, é reajustado automaticamente na mesma época e com os
mesmos índices, sempre que os benefícios de prestação continuada da Previdência
também o são, conforme art. 102, caput, da mesma Lei:
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.(redação dada pela MP 2.187-13, de
24/08/2001)
Art. 102. Os valores expressos em cruzeiros nesta Lei serão reajustados, a partir de abril
de 1991, à exceção do disposto nos arts. 20, 21, 28, § 50 e 29, nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos beneficios de prestação
continuada da Previdência Social, neste período.
(redação original)
Desta forma, e considerando que os benefícios de prestação continuada da Previdência
Social só são reajustados mediante lei ou medida provisória, vê-se que os limites
mínimo e máximo para aplicação da multa em questão estão previstos em normas com
força de lei.
A escolha de qual valor exatamente aplicar foi deixada para o regulamento, como
previsto expressamente no art. 92 da Lei 8.212/91, e feita por meio de decretos, sendo o
último o de n.° 3.048, de 06/05/1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social
(RPS).
À época da edição do RPS, por conta das atualizações previstas no art. 102 da Lei
8.212/91, os valores mínimo e máximo estavam em R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis
reais e dezessete centavos) e R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete
reais e trinta e cinco centavos), sendo que o valor da multa em questão foi fixado pelo
art. 283, 11, do RPS em um décimo do máximo:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n°3 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto n°4.862. de 2003)
1- a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.869 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.003138/2008-48

formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
Tal valor continuou sendo atualizado após a edição do RPS, conforme previsão legal
(art. 102 da Lei 8.212/91) e art. 373 do mesmo RPS, e valia à época da lavratura
exatamente o valor trazido pelo inciso VI do art. 8.°, da Portaria MPS/MF n.° 77/2008,
e não o valor indicado pela Autuada:
Art. 8°A partir de 1° de março de 2008:
(...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada, previsto no seu art. 283, varia, conforme a
gravidade da infração, de R$ 1.254,89 (um mil duzentos e cinqüenta e quatro reais e
oitenta e nove centavos) a R$ 125.487,95 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e
oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos);
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 12.548,77
(doze mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos);
Não há, portanto, motivo para alteração do valor da multa.
Logo, há que se considerar IMPROCEDENTE a impugnação.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital